Tribunal: TJES
Processo: 0004448-09.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004448-09.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ITAMAR DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser declarada a punibilidade do apelante, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa, nos termos do art. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. VI, ambos do CP.

2. Na hipótese, as penas individualmente consideradas em relação aos crimes de lesão corporal culposa e embriaguez ao volante, foram fixadas abaixo de 01 (um) ano, razão pela qual, nos termos do art. 109, inc. VI, do CP, a prescrição penal é alcançada em 03 (três) anos. Assim, considerando que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreram mais de 03 (três) anos, necessário reconhecer a ocorrência da prescrição em relação a ambos os delitos imputados ao réu.

3. Recurso a que se dá provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0004448-09.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ITAMAR DE OLIVEIRA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: NILTON VASCONCELOS JUNIOR - ES9605
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ITAMAR DE OLIVE
I
RA
, em face da sentença de fls. 137/139, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Serra – Comarca da Capital que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de
lesão corporal culposa e embriaguez ao volante
(arts. 303 e 306, ambos da Lei nº 9.507/97), à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituindo-a por 02 (duas) restritivas de direitos, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões de id. 7322503, o apelante requer, tão somente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.

Por não ter a defesa do acusado se insurgido quanto a materialidade e a autoria delitivas, entendo ser despiciendo, na hipótese, proceder a contextualização dos fatos, razão pela qual passo a análise da tese defensiva.

Adianto, desde logo, que razão assiste à defesa.

Digo isso, porque o apelante foi condenado a 10 (dez) meses de detenção pela prática do crime de lesão corporal culposa e a 06 (seis) meses de detenção, pelo delito de embriaguez ao volante.

Denoto, portanto, que as penas individualmente consideradas, foram fixadas abaixo de 01 (um) ano, razão pela qual, nos termos do art. 109, inc. VI, do CP, a prescrição penal é alcançada em 03 (três) anos.

Ao analisar os autos, verifico que a denúncia foi recebida em 16 de maio de 2019 (fl. 83) e a sentença pena condenatória foi publicada em 14 de agosto de 2023 (fl. 139v), sem que tenha havido recurso por parte da acusação.

Assim, evidente que entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreram mais de 03 (três) anos, razão pela qual deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, em relação a ambos os delitos imputados ao réu.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao apelo, para declarar extinta a punibilidade do apelante, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa, nos termos do art. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. VI, ambos do CP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar provimento ao recurso.